Tribunal: TJDFT
Processo: 0707526-92.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INTENTO. PRIORITÁRIO. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos com o nítido objetivo de préquestionar dispositivos de diplomas que regulamentam a cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. Embargos de declaração rejeitados.